Tribunal: TJMT
Processo: 1077283-96.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077283-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDO ADRIANO FERREIRA - CPF: 066.518.479-45 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia à D. Relatora para divergir e dar provimento ao recurso de agravo interno. Conforme a norma vigente ao tempo da contratação devia a reclamada observar o prazo de 12 meses entre as contratações (LC nº 600/2017, art. 18, III) e o seu não atendimento configura a nulidade da relação contratual, eis que se caracteriza a continuidade da relação contratual superando o prazo máximo (art. 11, II da citada norma). Verificada a nulidade da relação contratual do período de 2019 a 2021, a condenação a título de FGTS do período trabalhado e não prescrito é impositivo nos termos do Tema 916 do STF. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 A DEZEMBRO/2021. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO DE 24 MESES PREVISTO NA LC/MT Nº 600/2017. DESCUMPRIMENTO DO INTERVALO LEGAL DE 12 MESES ENTRE CONTRATOS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS RELATIVO AO PERÍODO TRABALHADO, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990 E DO TEMA 916/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão que havia mantido sentença de parcial procedência, discutindo a validade da contratação temporária de professor entre novembro/2019 e dezembro/2021, diante de sucessivas prorrogações e intervalos irregulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a contratação temporária da parte reclamante, no período de 2019 a 2021, em desacordo com os prazos e intervalos previstos na LC/MT nº 600/2017, conduz à nulidade da relação contratual;
(ii) definir se a nulidade contratual assegura o direito ao FGTS pelo período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio tempus regit actum impõe a aplicação da LC nº 600/2017 em sua redação vigente à época da contratação, que estabelecia prazo máximo de 24 meses e intervalo de 12 meses entre vínculos.

O contrato da parte reclamante ultrapassou o limite de 24 meses e não observou o intervalo mínimo de 12 meses, configurando continuidade contratual irregular e desvirtuamento do caráter temporário e excepcional.

A nulidade da relação contratual impõe a condenação da reclamada ao pagamento do FGTS relativo ao período efetivamente laborado, excluído o tempo alcançado pela prescrição, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A conclusão alinha-se ao entendimento firmado pelo STF no Tema 916 em sede de repercussão geral e à jurisprudência consolidada das Turmas Recursais de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária de professor em desconformidade com os prazos e intervalos previstos na LC/MT nº 600/2017 configura nulidade da relação contratual.

A nulidade contratual gera direito ao recebimento de depósitos de FGTS relativos ao período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916/STF.

O princípio tempus regit actum impõe a aplicação da norma vigente à época da contratação, não sendo afastada por alterações posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; LC/MT nº 600/2017, arts. 11, II e §2º, e 18, III; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 da repercussão geral; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, j. 14/04/2025; N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, j. 17/03/2025; N.U 1066409-18.2024.8.11.0001, j. 08/08/2025; N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, j. 10/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por EDUARDO ADRIANO FERREIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo apenas o direito às férias e terço constitucional, mas negando o direito ao FGTS.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática contrariou os Temas 916 e 551 do STF, pois prestou serviços ao Estado por aproximadamente 5 (cinco) anos consecutivos, em sucessivas contratações temporárias, o que caracterizaria a nulidade dos contratos e, consequentemente, o direito ao recebimento do FGTS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Após análise detida dos autos e das razões recursais, entendo que o agravo interno não merece provimento.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, não havendo razão para sua reforma.

Conforme bem destacado na decisão monocrática, os contratos temporários firmados pelo agravante com o Estado de Mato Grosso respeitaram os limites temporais estabelecidos na Lei Complementar nº 600/2017, que disciplina a contratação temporária no âmbito estadual.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que os contratos firmados pelo agravante no período de 22/10/2019 a 20/12/2021 não ultrapassaram o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação estadual (12 meses, prorrogáveis por igual período), não havendo que se falar em desvirtuamento da contratação temporária.

Ademais, como bem pontuado na decisão agravada, deve ser observado o princípio da proporcionalidade, em contraposição à rigidez absoluta, sobretudo em razão de circunstâncias excepcionais que circundaram as contratações, a exemplo da pandemia de COVID-19, que justificou a necessidade de contratações temporárias no período.

O Tema 916 do STF, invocado pelo agravante, estabelece que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS".

Ocorre que, no caso em análise, não houve desconformidade com os preceitos constitucionais, uma vez que os contratos temporários foram celebrados dentro dos limites legais, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, na função de professor, conforme autorizado pelo art. 37, IX, da Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 600/2017.

Quanto ao Tema 551 do STF, este estabelece que "servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, reconheceu o direito do agravante às férias e ao terço constitucional justamente com base na expressa previsão legal contida na Lei Complementar nº 50/1998, que assegura tais direitos aos professores contratados temporariamente, em conformidade com o IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) do TJMT.

Portanto, não há que se falar em contrariedade aos Temas 916 e 551 do STF, pois a decisão agravada aplicou corretamente os precedentes vinculantes, reconhecendo os direitos do agravante na exata medida estabelecida pela legislação e pela jurisprudência.

Ademais, o agravante não comprovou que os contratos firmados no período de 22/10/2019 a 20/12/2021 foram celebrados em desconformidade com a legislação vigente à época.

Por fim, ressalto que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal, conforme precedente citado: "Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei. Não é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública não foi declarado nulo" (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000608-29.2023.8.11.0022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente infundado, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à D. Relatora para divergir e julgar provido o recurso de agravo interno interposto pela parte reclamante para dar provimento ao recurso inominado por ele interposto e, consequentemente, reformar, em parte, a sentença de parcial procedência prolatada na origem.

Deflui da prova dos autos que a contratação que origina a presente demanda teve início em novembro/2019 se protraindo no tempo, com diminutos intervalos, até chegar a termo em dezembro/2021.

Infere-se, pois que em todo o período de vigência do contrato este era regido pela LC nº 600/2017 que delimitava, para o cargo de professor o prazo máximo de 12 (meses), prorrogável por igual período, alcançando o total de 24 (vinte e quatro) meses – LC nº 600/2017, art. 11, inciso II e §2º.

Lado outro, exigia a norma regente o lapso temporal de 12 (doze) meses entre o término do contrato e o início de um segundo contrato, conforme anotava a redação do art. 18, inciso III da LC nº 600/2017 então vigente ao tempo dos fatos.

Ocorre, todavia, que a prova dos autos – Id. nº 216855661 – aponta que no período indicado na inicial as partes mantiveram contrato de novembro/2019 a dezembro/2020, de modo que deveria a relação contratual atender à determinação contida na Lei vigente ao tempo da contratação – tempus regit actum –, entretanto, infere-se que não houve a parte reclamada por atender ao princípio da legalidade, porquanto não atuou conforme determinava a norma.

O diminuto intervalo verificado entre o término da contratação dezembro/2020 e a nova contratação ocorrida em fevereiro/2021 desatende a norma prevista no art. 18, inciso III da LC nº 600/2017 que determinava o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, fato suficiente para caracterizar a nulidade do contrato entabulado.

Demais disso, ante o não cumprimento da norma legal atinente ao intervalo necessário, resulta na configuração da continuidade da relação contratual que conforme a prova dos autos alcança soma que ultrapassa o máximo permitido, eis que permaneceu a parte autora contratada pelo prazo de 25 (vinte e cinco) meses, quando a norma legal autorizava o lapso temporal máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

Colhe-se, pois, que diante do acervo probatório não se verifica qualquer fundamento a afastar a nulidade da relação contratual, bem assim a consequente condenação da parte reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, o que se fundamenta pela jurisprudência local; pela norma legal (Lei nº 8.036/90, art. 19-A) e pelo julgamento em sede de repercussão geral que resultou na tese firmada no Tema 916 do STF.

A jurisprudência local anota em consonância: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

E especificamente nesta Segunda Turma Recursal: (N.U 1066409-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Diante de tais fundamentos é que
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte reclamante e reformar, em parte, a sentença prolatada na origem para o fim de julgar procedente o pedido e
DECLARAR
a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes no período de novembro/2019 a dezembro/2021 e
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS referente ao período de novembro/2019 a dezembro/2021, decotado eventual período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Acréscimos na forma como fixado no ato sentencial.

Dada a sorte do presente expediente recursal, inaplicável a multa legal (CPC, art. 1.021, §4º).

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025